Tribunal: TJES
Processo: 5017480-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017480-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MASSING & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADESÃO AO REFIS. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, extinguiu o processo por perda superveniente do interesse de agir em razão da adesão da autora a programa de parcelamento tributário, mas deixou de condená-la em honorários de sucumbência e manteve o benefício da gratuidade de justiça.

2. O apelante requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, e para que o benefício da gratuidade de justiça seja revogado, uma vez que a empresa não comprovou sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a adesão de pessoa jurídica a programa de parcelamento fiscal, que resulta na extinção de ação anulatória, afasta o dever de pagar honorários advocatícios de sucumbência e se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido sem fundamentação ou prova da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A adesão ao programa de parcelamento implica o reconhecimento do débito e a renúncia ao direito discutido na ação anulatória, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e do art. 90 do Código de Processo Civil, que atribui à parte que desistiu ou renunciou ao pedido o pagamento dos honorários e das despesas processuais. 5. A condenação aos honorários advocatícios na ação anulatória não se confunde com os honorários relativos à execução fiscal, que são pagos administrativamente por meio do REFIS. A lei do parcelamento não isenta os honorários da ação anulatória. 6. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige prova robusta da hipossuficiência econômica, ônus que não foi cumprido pela apelada. A decisão de primeiro grau que concedeu o benefício de forma genérica e sem fundamentação merece ser reformada. 7. O proveito econômico obtido pelo Estado, decorrente da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser a base de cálculo para os honorários de sucumbência, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e provida para revogar a gratuidade de justiça e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. 9. Tese de julgamento: "1. A adesão a programa de parcelamento fiscal que culmina na extinção de ação anulatória por renúncia ao direito não afasta o dever do contribuinte de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade. 2. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica demanda a comprovação inequívoca da sua hipossuficiência, sendo inviável sua manutenção caso a parte não se desincumba do ônus probatório. 3. O proveito econômico obtido pela Fazenda Pública com o pagamento do débito fiscal em razão da adesão do contribuinte ao REFIS deve servir como base de cálculo para os honorários de sucumbência da ação anulatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 3º, I, 90, e 485, VI; Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, III e V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14340312) interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (id. 14340303) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da A
ção Anulatória de Débito Fiscal nº 5017480-97.2021.8.08.0024
, ajuizada por
MASSING & CIA LTDA – ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

A ação originária visava a anulação dos Autos de Infração nº 5.051.524-4 e nº 5.051.508-8, sob alegação de ilegalidades no lançamento, como a aplicação de alíquota de ICMS de 17% a uma empresa do Simples Nacional, o caráter confiscatório da multa e vícios de procedimento.

A sentença de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da autora, em decorrência de sua adesão ao programa de parcelamento tributário, extinguindo o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo condenou a autora ao pagamento das custas processuais, porém afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs a presente Apelação Cível, defendendo que a ausência de condenação em honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, uma vez que a empresa deu causa à demanda e a lei do parcelamento não isenta os honorários da ação anulatória, bem como que deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada.

Contrarrazões no id. 14340314 pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017480-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MASSING & CIA LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14340312) interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (id. 14340303) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da A
ção Anulatória de Débito Fiscal nº 5017480-97.2021.8.08.0024
, ajuizada por
MASSING & CIA LTDA – ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

A ação originária visava a anulação dos Autos de Infração nº 5.051.524-4 e nº 5.051.508-8, sob alegação de ilegalidades no lançamento, como a aplicação de alíquota de ICMS de 17% a uma empresa do Simples Nacional, o caráter confiscatório da multa e vícios de procedimento.

A sentença de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da autora, em decorrência de sua adesão ao programa de parcelamento tributário, extinguindo o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo condenou a autora ao pagamento das custas processuais, porém afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs a presente Apelação Cível, defendendo que a ausência de condenação em honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, uma vez que a empresa deu causa à demanda e a lei do parcelamento não isenta os honorários da ação anulatória, bem como que deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada.

Pois bem.

O art. 3º da Lei Estadual nº. 11.785/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2023), estabelece em seu inc. III que o ingresso no programa “
implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
” e, ainda, no inc. V que “
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4
º”.

Ocorre que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança. E, no caso em voga, embora o apelado tenha demonstrado o pagamento de uma parcela relativa a honorários advocatícios no id. 14340301, não é possível deduzir que esta seja relativa à presente ação anulatória. Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa.

Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na ação anulatória, não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em
bis in idem
. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS 2023 QUE IMPLICA EM RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A PRESENTE AÇÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO FORAM INCLUÍDAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 – A condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo. 2 - A lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal e não há prova que as verbas relativas à presente ação foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5023537-97.2022.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª CÂMARA Cível, Data de julgamento: 28/02/2024).

Ora, por aplicação do princípio da causalidade, que conduz à observância da responsabilidade das partes para a instauração do litígio, aquele que der causa à demanda indevida deve arcar com os custos do processo e com os honorários do advogado que a parte
ex adversa
constituiu para apresentar sua defesa.

Portanto, se a autora/apelada por mera liberalidade ajuizou a presente ação anulatória, entendo pertinente sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, cuja fixação deve ter como base o proveito econômico obtido, consistente no valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal.

Colaciono, a respeito, precedente deste e. Tribunal de Justiça em demanda semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESISTÊNCIA – PAGAMENTO DO DÉBITO – ADESÃO AO REFIS 2021 QUE IMPLICA RENÚNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, DO CPC – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA – ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CONCRETAMENTE AFERÍVEL – VALOR DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 3º, inciso III, da referida norma, o ingresso no programa resulta na renúncia ao direito deduzido em ações ou embargos à execução fiscal em que o débito é discutido. 2. Embora formulado sob o rótulo de pedido de desistência, o incontroverso pagamento do débito, inclusive com desconto de mais de 90% (noventa por cento) em decorrência adesão ao Refis 2021, ensejou a renúncia do direito sobre o qual se funda a presente ação anulatória, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau não merece reforma neste ponto. 3. Não merece acolhimento o pleito de afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que, não comprovado o pagamento administrativo aludido na Lei Estadual nº 11.331/2021, merece incidência o disposto no artigo 90, do Código de Processo Civil, segundo o qual “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 4. Sobre a base de cálculo da verba honorária, de acordo com o precedente vinculante formado quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), a Corte Especial do Tribunal da Cidadania definiu, de forma expressa, a aplicação subsequente dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 5.
O valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal – R$4.192,78 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) – representa o proveito econômico obtido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em decorrência da renúncia do direito em que se funda esta ação anulatória pela adesão ao Refis 2021, valor que deve servir de base para o cálculo dos honorários sucumbenciais. 6. A manutenção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência resultaria em uma condenação aproximadamente duas vezes maior do que o valor de quitação da obrigação principal, o que se revela manifestamente desproporcional e corrobora a necessidade de alteração do parâmetro estabelecido para a incidência da verba honorária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010958-77.2018.8.08.0014, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª CÂMARA Cível, Data de julgamento: 18/07/2023).

Por fim, no que tange à gratuidade de justiça, vejo que o Estado impugnou o benefício na contestação (id. 11829432), sob a alegação de que a empresa não comprovou sua hipossuficiência econômica, reiterando tais argumentos no presente apelo. A decisão que concedeu o benefício (id. 10997334) não foi fundamentada, apenas indicando o deferimento, e as provas dos autos não evidenciam a situação de hipossuficiência da empresa, ônus que lhe incumbia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova robusta para a concessão do benefício a pessoas jurídicas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, primeiramente,
revogar o benefício da gratuidade de justiça
concedido à apelada e, na sequência,
condená-la
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)